Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL COMERCIAL. BEM ALEGADAMENTE TRANSMITIDO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELOS EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE. DEFESA EXERCIDA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO DE TERCEIRO. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO EM PRINCÍPIO REGULARMENTE EFETIVADA SOBRE BEM PATRIMONIAL DOS AGRAVANTES PARA PROSSEGUIR NA BUSCA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não têm os agravantes/devedores legitimidade nem interesse para postular a desconstituição de penhora incidente sobre bem imóvel que alegadamente transferiram a terceiro de boa-fé (art. 18 do CPC). 1.1. Legitimação têm os adquirentes da posse e/ou propriedade para opor as defesas processuais cabíveis do negócio jurídico que demonstrem ter regularmente concretizado com os devedores, ora recorrentes.

2. Viável, portanto, a oposição de embargos de terceiro, nos moldes do art. 674, § 1o, do CPC, pelos adquirentes da unidade imobiliária para desconstituição do gravame. Entrementes, ausentes válidos argumentos para desconstituição da penhora incidente sobre bem patrimonial cujo valor é suficiente a satisfazer a dívida inadimplida, não tem cabimento substituí-lo tampouco prosseguir na efetivação de pesquisas para localização de outros bens penhoráveis

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.